Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-72.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006926-72.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante SABEMI SEGURADORA S.A, é embargada MARIA DA SILVA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-72.2019.8.26.0047/50000 -
2
VOTO No 18334
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006926-72.2019.8.26.0047/50000
EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.
EMBARGADA: MARIA DA SILVA PEREIRA
COMARCA: ASSIS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão de fls.
202/210, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que há contradição no
julgado porque o V.Acórdão manteve a condenação dos danos morais na razão de
R$ 8.000,00, quantia incompatível com a lesão patrimonial suportada. Busca a
reforma do decisum.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
mas não os acolho, pois o r.decisum não contém contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-72.2019.8.26.0047/50000 -
3
Com efeito, constou no V.Acórdão (fls. 202/210):
Outrossim, dadas as peculiaridades do caso concreto, qual seja,
desconto mensal indevido de prêmio relativo a seguro de vida
desconhecido
pela
autora, de sua conta utilizada para
recebimento de verba alimentícia (benefício previdenciário), e em
se tratando de relação de consumo envolvendo idoso,
caracterizada está a ocorrência de danos morais passíveis de
indenização no caso em tela.
Evidente se afigura a ocorrência de transtornos e desgostos
suportados pela consumidora, além da normalidade, passíveis de
ocasionar inquietação ou desequilíbrio na sua vida íntima, até por
se tratar de pessoa idosa, que teve invadida conta a qual recebe
verba previdenciária, cuidando-se de dissabor que evidentemente
é tido como ofensivo à moral da pessoa comum.
(...)
Outrossim, quanto ao montante de R$ 8.000,00 arbitrado em
primeira instância a título de indenização por danos morais, reputo
tal quantia razoável, não comportando redução, porquanto não
foge ao valor usualmente utilizado como parâmetro por esta C.
31a Câmara em casos como o da espécie.
Não há qualquer vício no julgado, a embargante, na realidade,
pretende conferir ao presente recurso efeito infringente, o que não pode ser
admitido, pois não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
reconhecida.
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no Informativo 585 do C.STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-72.2019.8.26.0047/50000 -
4
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora